Tribunal: TJDFT
Processo: 0724269-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724269-30.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: LUCIANA GERALDES BASTOS DECISÃO As partes apresentaram a petição de ID 68778712 noticiando a realização de acordo e postulando a sua homologação. Verifica-se que o acordo está assinado pelos advogados das partes, com poderes para transigir, nos termos das procurações de ID 65130582 (parte autora) e 65130607 (parte requerida). Observa-se, ainda, que o acordo respeita as balizas legais e preserva os direitos e os interesses das partes. Assim, com amparo nos arts. 487, III, “b”, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Honorários advocatícios na forma convencionada na transação. Custas finais, se houver, deverão ser pagas pelo autor, ante a inaplicabilidade do art. 90, § 3o, do CPC à transação posterior à prolação da sentença. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator